Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. INCORPORAÇÃO ANTERIOR À LC DISTRITAL No 769/2008. LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o restabelecimento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE nos proventos do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se o servidor inativo que incorporou a GARE antes da vigência da LC Distrital no 769/2008 pode se beneficiar do título judicial coletivo, ainda que sua aposentadoria tenha ocorrido após a entrada em vigor da referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial oriundo da ação coletiva no 0704440-06.2022.8.07.0018 não condiciona o restabelecimento da GARE à data da aposentadoria do servidor, mas à comprovação da incorporação da gratificação antes da vigência da LC no 769/2008.
4. A decisão coletiva foi confirmada em remessa necessária, tendo transitado em julgado e estabelecido como único critério de enquadramento a incorporação anterior da GARE, sem exigência de aposentadoria antes de 1o/07/2008.
5. A tentativa do IPREV/DF de restringir o alcance do título exequendo com base em critério não fixado judicialmente, qual seja, a data da aposentadoria, configura inovação indevida que desvirtua o conteúdo da decisão coletiva.
6. Comprovado documentalmente que o exequente recebeu a GARE por mais de dez anos antes da vigência da LC no 769/2008, preenchendo o requisito legal de incorporação previsto no art. 6o da Lei Distrital no 3.824/2006.
7. O cumprimento individual encontra respaldo no título judicial e no conjunto probatório dos autos, não havendo ilegalidade na determinação do restabelecimento da gratificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade do cumprimento individual de sentença coletiva que determina o restabelecimento da GARE depende exclusivamente da comprovação de sua incorporação antes da vigência da LC Distrital no 769/2008, independentemente da data de aposentadoria do servidor. 2. A tentativa de impor condicionantes não previstas no título judicial configura restrição indevida ao alcance da decisão transitada em julgado.”